Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728038-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ADALBERTO ALVES DE LIMA, NIUZA GOMES BARBOSA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), parte executada, contra a r. decisão (ID 235162913 e 239779594) proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0010258-41.2016.8.07.0001), determinou a manutenção da suspensão dos autos por mais 60 (sessenta) dias. Transcrevo parte da decisão (ID 235162913): Uma vez que ainda se encontram pendentes de julgamento os Agravos de Instrumento interpostos pelos interessados no processo de recuperação judicial da empresa executada, mantenham-se os autos suspensos por mais 60 (sessenta) dias ou até eventual comunicação de preclusão da decisão proferida naqueles autos, confirmando-se a homologação de seu pleito recuperacional. Findo o prazo sem comunicação nos autos, independentemente de nova intimação, deverá a parte exequente se manifestar a seu respeito, requerendo o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório e ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Interpostos Embargos de Declaração (ID 236403756) e rejeitados (ID 239752243). A parte agravante (ID 73854343) afirma que conforme comprovado pelo boletim de subscrição de ativos, a parte agravante realizou o pagamento total da dívida seguindo os parâmetros definidos no plano de recuperação judicial. Veja-se o item 3.2 do Plano. Tendo sido pago o valor habilitado pela própria parte exequente, não há motivos para se manter duas vias executivas para se buscar o mesmo crédito, que, inclusive, já foi pago. Defende que o plano de recuperação judicial homologado, em seu item 9.1, prevê que os créditos novados deverão ser pagos exclusivamente na forma estabelecida pelo plano; preserva o princípio par conditio creditorum, de modo a impedir que um credor obtenha o adimplemento do seu crédito de maneira diversa dos outros credores de sua categoria. Sustenta que este egrégio tribunal já sedimentou entendimento no sentido de “Realizada a habilitação do crédito do apelante, por sua própria opção, junto ao juízo da Recuperação Judicial, não há razões para que se busque a satisfação do crédito por duas vias judiciais” e que a novação dos créditos anteriores ao pedido recuperacional não exige a preclusão da decisão homologatória. Ao final, requer que seja o Agravo conhecido e provido para que seja reformada a decisão agravada, havendo a extinção do feito, nos termos do art. 924, III, do CPC. Preparo recolhido (ID 73876695). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital